Tribunal: TJDFT
Processo: 0737524-86.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-30

Ementa:
Vistos, etc. Cuida-se de Agravo de Instrumento tirado de r. decisão que indeferiu o pedido de tutela antecipada, com o objetivo de garantir a participação do requerente nas próximas etapas do Programa de Avaliação Seriada pelo CEBRASPE, em igualdade de condições com os demais candidatos, não obstante o erro no preenchimento da frase no caderno de provas, conforme informação prestada pela requerida à instituição de ensino em que o requerente encontra-se matriculado. O Recorrente/Autor alega que a banca examinadora se nega a apresentar o seu caderno de respostas, ferindo-lhe o contraditório e ampla defesa; que eventual rasura na frase transcrita do caderno de provas para o caderno de respostas, mesmo que tivesse ocorrido, não é causa de exclusão do candidato; que a medida é urgente, dada a iminência de ser publicado o edital da segunda etapa do PAS. É a suma da pretensão recursal. Trago à colação os fundamentos da Decisão agravada: No presente caso, não vislumbro risco de dano irreparável para o autor ou mesmo urgência que justifique a concessão da medida de forma preliminar, com o objetivo de compelir a banca examinadora para que garanta a participação do requerente nas próximas etapas do certame, em igualdade de condições com os demais candidatos, não obstante o erro no preenchimento da frase no caderno de provas, conforme informação prestada pela requerida à instituição de ensino em que o requerente encontra-se matriculado (ID. 107763346). Isso porque ainda não foram definidas as datas de realização dos exames para a 2a Etapa do Subprograma 2020-2022, o que evidencia, neste momento, a ausência de prejuízo ao requerente, que poderá aguardar a regular tramitação dos autos para a obtenção de seu pleito, mediante a verificação objetiva das questões apresentadas, com a devida manifestação da requerida. Ademais, em geral, os certames não admitem rasura em folhas de resposta, o que configuraria causa de exclusão por si só.” ANTE O EXPOSTO, indefiro o pedido de tutela de urgência. A um primeiro e provisório exame hei por manter a decisão agravada por seus próprios fundamentos. A matéria necessita de um mínimo contraditório, dado ser questão eminentemente de fato. Ademais, não se divisa urgência da medida liminar, considerando que a próxima etapa do certame ainda não tem data certa para ocorrer. Assim, indefiro a pretensão liminar, devendo o recurso seguir em seus ulteriores termos. Intime-se. Comunique-se. Brasília, 26 de novembro de 2021. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator